Tribunal: TJSP
Processo: 1000769-61.2021.8.26.0646
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contrato bancário. Crédito Consignado. Portabilidade. Obrigação de fazer c.c. reparação de danos materiais e morais. Decisão colegiada que deu provimento ao recurso interposto pelo réu para julgar improcedentes os pedidos. Omissão. Contradição. Inocorrência. Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargante que não apontou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contrato bancário. Crédito Consignado. Portabilidade. Obrigação de fazer c.c. reparação de danos materiais e morais. Decisão colegiada que deu provimento ao recurso interposto pelo réu para julgar improcedentes os pedidos. Omissão. Contradição. Inocorrência. Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargante que não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil). Precedente do STJ. Embargos rejeitados.